Tribunal: STF
Processo: ARE 1410777
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR DEFERIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA ASSEGURAR AO MENOR CONCORRER PARA UMA DAS VAGAS DESTINADAS AO 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ GENERAL EDGARD FACÓ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FAIXA ETÁRIA ESTABELECIDA EM EDITAL PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS. ALUNO QUE SE ENCONTRA CURSANDO SÉRIE COMPATÍVEL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE GARANTE AO MENOR A EFETIVAÇÃO DO DIREITO À EDUCAÇÃO VISANDO AO PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUA PESSOA, PREPARO PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES PARA O ACESSO E PERMANÊNCIA NA ESCOLA (ARTS. 4º E 53). PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ, COM A INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 5º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Verifica-se que o Conselho Estadual de Educação do Estado do Ceará, através do Parecer nº 0708/2018, aprovado em 18/09/2018, entende que, in verbis: "[..] a decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) não pode afetar os alunos que já estão no processo de escolarização por força de decisão liminar que suspendeu, à época, os efeitos das Resoluções CNE, nº 01 e 06/2010, devendo prosseguir os seus estudos sem retenção ou interrupção, seja na educação Infantil ou no 1º ano do Ensino Fundamental. Aos demais deverá ser observada a data de 1º de agosto, conforme decisão do STF.”



    No caso, o apelante, nascido em 03/07/2014 (fls. 28), comprova que atualmente está cursando o infantil V, na Escola Creche Castelinho Vermelho, no período de 2019 (fls. 43). Destarte, não parece razoável impor ao recorrente o fardo de ter de cursar novamente a mesma série, em prejuízo de seus estudos, para que possa se enquadrar na faixa etária prevista no edital.



    (...)



    O Estatuto da Criança e do Adolescente garante ao menor a efetivação do direito à educação visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho em igualdades de condições para o acesso e permanência na escola (arts. 4º e 53), o que corrobora o direito do recorrente de concorrer a uma das vagas do colégio militar, sem prejuízo de seus estudos.



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente